Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. CHEQUES PRESCRITOS. VÁLIDOS E ENDOSSADOS. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO E EMPOBRECIMENTO ILÍCITOS. NÃO COMPROVADO DANO MORAL.
I - A ação cambial de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei do Cheque, prescinde da declinação do negócio jurídico subjacente, pois se baseia no enriquecimento ilícito do emitente do título ou no empobrecimento ilícito do portador. A apresentação da cártula pelo autor é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo ou extintivo, qual seja, a invalidade do título ou o pagamento efetuado.
II – Demonstrada a emissão, endossos regulares dos cheques e o não pagamento, procede o pedido de locupletamento ilícito.
III - Os fatos retratados na demanda, conquanto tenham gerado ao autor, portador dos cheques, aborrecimento, não houve comprovação de violação os seus direitos de personalidade. Improcede pedido de compensação por danos morais.
IV – Apelação parcialmente provida.